Tribunal: TJSP
Processo: 2279705-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Laudo de avaliação de imóvel – Impugnação mediante argumentos genéricos, sem consistência técnica e devidamente rebatidos pelo perito – Legalidade do método comparativo, respaldado pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14653-2) – Laudo suficientemente embasado – Decisão mantida – Recurso desprovido.